Tribunal: STF
Processo: HC 119636
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-07
Data de publicação: 2017-03-07

Ementa:
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HABEAS CORPUS. O princípio vedador da supressão de instância não guarda sintonia com o habeas corpus.



    INTERROGATÓRIO – REGÊNCIA. A regência normativa do habeas corpus ocorre ante a legislação em vigor na data da realização do interrogatório.